Tribunal: STF
Processo: RE 590927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EX-FERROVIÁRIOS DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DESPROVIMENTO.
      Tratando-se de pedido de diferenças de complementação de aposentadoria decorrente do contrato de trabalho, é competente a Justiça do Trabalho, nos termos do inciso I do artigo 114 da Constituição. Precedentes do TST. PRESCRIÇÃO TOTAL - SÚMULA Nº 327 DO TST - DESPROVIMENTO O Tribunal Regional consignou que o pedido é relativo a diferenças de complementação de aposentadoria que já vem sendo paga. Nesse caso, a prescrição aplicável é a parcial. Inteligência da Súmula no 327 do TST. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - SÚMULA Nº 126 DO TST – DESPROVIMENTO. A Corte de origem, baseada no exame de cláusula contratual, concluiu pela configuração da sucessão de empregadores, bem como que não se trata de equiparação, e, sim, de igualdade de salário entre os empregados ativos e inativos com base em lei estadual. Entendimento diverso depende de nova avaliação do conjunto fático-probatório sobre o qual se assenta o acórdão recorrido, procedimento vedado nesta instância recursal, por forca da Súmula no 126. Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 114 da Constituição da República ao argumento de ser da competência da Justiça comum estadual julgar as controvérsias sobre complementação de aposentadoria de ex-ferroviários da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa, pela qual o Estado de São Paulo seria responsável.
    Sustenta que o “dispositivo é taxativo ao estabelecer a competência da Justiça Obreira para dirimir litígios entre trabalhadores e empregadores, bem como outras controvérsias oriundas da relação de trabalho” (fl. 7, e-doc. 15).
    Ressalta que “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de complementação de aposentadoria, estabelecida em lei estadual” (fl. 7, e-doc. 15). 
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para, cassado o v. acórdão recorrido, seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para a solução do conflito em pauta, com a anulação dos atos decisórios prolatados e encaminhamento do feito à Justiça Comum Estadual” (fls. 13-14, e-doc. 15).
    3. Em 22.5.2014, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.435, Tema 149, pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).
    4. Após o julgamento do mérito da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em 17.2.2020, proferiu a seguinte decisão:
    “Percebe-se que a matéria em questão é diversa daquela que constitui o Tema 149, no qual restou fixada a seguinte tese de repercussão geral na sessão do Pleno do STF do dia 24/05/2018: ‘Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos.’. Assim, o tema nº 149 da tabela de repercussão geral do STF limita-se às hipóteses em que se debate a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, situação diversa da presente demanda. 
    Assim, por não haver preclusão pro judicato na decisão que tão somente sobresta o recurso extraordinário da parte, e, verificando, em reexame, que a questão não corresponde ao Tema nº 149, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e passo ao exame de sua admissibilidade. 
    Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de discussão sobre complementação de aposentadoria postulada por ex-servidores ferroviários, em face da CPTM, uma das sucessoras da FEPASA. 
    (…) Ademais, a Suprema Corte tem considerado que as empresas sucessoras da FEPASA (como é o caso da CPTM) têm uma relação de cunho jurídico-administrativo em relação aos seus ex-empregados, concluindo pela incompetência da Justiça do Trabalho para o seu processamento e julgamento. 
    (…) Ante o exposto, determino o dessobrestamento do recurso extraordinário e lhe dou seguimento, determinando a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo” (fls. 2-4, e-doc. 39). 
    5. Em 12.5.2020, José Amaro de Oliveira, pela Petição n. 31.486/2020, informa e pede:
    “(...) vem, à presença de V. Exa., informar que RENUNCIA A SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO À RECLAMADA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O artigo 282, do Código Civil estabelece que: Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. 
    No caso concreto, a Corte Regional declarou que “ambas as demandadas respondem, solidariamente, pelos créditos do reclamante, sendo a Fazenda Pública Estadual responsável, por força do disposto no art. 4º, §§1º e 2º da Lei Estadual nº 9.343/96 e a CPTM, em razão do instituto da sucessão” (fls. 216 do processo eletrônico). 
    Convém destacar que, em face do v. acórdão proferido pelo Egrégio TST, apenas a Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou recurso extraordinário. 
    Portanto, diante da RENÚNCIA da solidariedade feita em relação à 2ª Reclamada, e, remanescendo condenação em face da 1ª Reclamada, requer-se a imediata certificação de trânsito em julgado e baixa do processo à origem para que se dê início aos procedimentos executórios em face da CPTM.
    Oportuno salientar que não há necessidade da anuência das Reclamadas, pois a renúncia é ato unilateral de vontade, dispensando qualquer outra formalidade para geração de efeitos no mundo jurídico. 
    Ex positis, pugna a Reclamante pelo afastamento das razões de suspensão do feito, dando-lhe o necessário prosseguimento, ante a RENÚNCIA da solidariedade feita em relação à Reclamada Fazenda Pública do Estado de São Paulo” (e-doc. 42).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de competir à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.251.674-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta Fepasa. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.251.671-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 808.513-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 590.927-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação e analisar o pedido de renúncia à solidariedade formulado na Petição n. 31.486/2020 (e-doc. 42). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora